Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiro. Cancelamento de voo. "O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior", conforme definido no art. 737 do Código Civil. O cancelamento de voo, sem informação adequada, em razão de alteração da malha aérea (fortuito interno), caracteriza o descumprimento do contrato pelo qual deve responder a companhia.
3 – Danos morais. A jurisprudência pátria não respalda a hipótese de dano moral presumido por cancelamento de voo: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 à primeira autora e R$ 4.500,00 ao segundo autor. Não obstante o desconforto que a primeira autora experimentou em razão do cancelamento do voo, não restou demonstrada a ocorrência de circunstâncias que representem violação de direitos da personalidade, sobretudo porque lhe foi prestada a devida assistência material, com hospedagem, e realocação em voo subsequente. De outra parte, com relação ao segundo autor, portador de doença renal crônica (ID. 36942175), a assistência material não supre a angústia e a preocupação decorrentes da perda de sessão de hemodiálise, que estava agendada para o dia 29/01/2022, fato não impugnado pela ré. Tal circunstância é suficiente para afetar a integridade psíquica do segundo autor, quiçá física. Assim, é devida a reparação por danos morais apenas ao segundo autor, cujo valor foi arbitrado de forma razoável a proporcional. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais fixada em favor da primeira autora (R$ 4.000,00).
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J